Tribunal: CARF
Processo: 10835.004074/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10835.004074/2008-11
ACÓRDÃO
2301-011.942 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANATORIO SAO JOAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2006
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.
PESSOAL, SOLIDÁRIA E SEM BENEFÍCIO DE ORDEM.
A responsabilidade de que trata o artigo 135, além de pessoal é solidária e
não comporta benefício de ordem entre o contribuinte e os responsáveis.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68 - NÃO
APRESENTAR GFIP COM TODOS OS DADOS CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
COM DECISÃO DEFINITIVA - REFLEXO.
Os resultados da apuração da obrigação principal, após sua constituição
definitiva, por encerramento do contencioso administrativo, devem refletir
no lançamento da obrigação acessória. Havendo a manutenção da
obrigação principal, haverá manutenção da multa acessória, havendo
cancelamento no lançamento da obrigação principal, ainda que parcial, o
resultado deverá refletir no cálculo da multa por descumprimento da
obrigação acessória a ela vinculada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.942 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.004074/2008-11
2

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, André Barros de Moura (suplente
integral), Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-33.585, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou improcedente a
Impugnação apresentada contra o AUTO DE INFRAÇÃO da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA – relativa ao ano de 2003 (a partir de outubro) ao ano de 2006
Foi realizado o lançamento de ofício de crédito tributário em decorrência da ação
fiscal promovida:
10835.004070/2008-33 - DEBCAD no 37.068.135-5 - 10/2003 a 13/2006 -
PATRONAL e GILRAT/SAT – Contribuição Previdenciária a cargo da empresa
inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, nos termos do art. 22, I e II da Lei no 8.212, de 1991.
10835.004071/2008-88 - DEBCAD no 37.068.136-3 - 10/2003 a 13/2006 –
EMPREGADOS – Contribuição Previdenciária à cargo dos empregados,
incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, arrecadadas nos
termos do art. 30, I da Lei no 8.212, de 1991.
10835.004072/2008-22 - DEBCAD no 37.068.137-1 - 10/2003 a 13/2006 -
TERCEIROS - Contribuição Previdenciária sobre as remunerações pagas ou
creditadas aos empregados devidas a outros fundos e entidades.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA:
10835.004073/2008-77 - DEBCAD no 37.068.138-0 - 12/2003 a 13/2006 -
CFL 67 – Deixar a empresa de informar mensalmente, por intermédio do
documento a que se refere ao art. 32, IV e §3o da Lei no 8.212, de 1991,
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras
informações de interesse, conforme previsto no art. 32, IV e §§3o e 9o da Lei
no 8.212, de 1991, combinado com o art. 225, IV e §§2o, 3o e 4o do
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.942 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.004074/2008-11
3
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 1999 – penalidade aplicável a do art. 32, §§4o e 7o da Lei no 8.212, de
1991 e art. 284, I e §§1o e 2o do RPS.
O lançamento das obrigações principais teve por objetivo prevenir a
ocorrência da decadência dos tributos em virtude da existência de ação
judicial no 2000.61.12.002109-3, que discutia a imunidade da contribuinte e,
a época do lançamento, estava em vigor liminar determinando suspender a
exigibilidade do crédito tributário. Segundo informações no processo da
obrigação principal, em 2012 a ação foi concluída contrária aos interesses da
contribuinte, pois julgou que inexistia direito à imunidade.
10835.004074/2008-11 - DEBCAD no 37.068.139-8 - 10/2003 a 12/2006 –
CFL 68 - Apresentar a empresa o documento a que se refere ao art. 32, IV e
§3o da Lei no 8.212, de 1991, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto no
art. 32, IV e §5o da Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art. 225, IV e §4o
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 1999 – penalidade aplicável a do art. 32, §5o da Lei no 8.212, de
1991 e art. 284, II do RPS.
A contribuinte foi intimada do lançamento do crédito tributário e,
tempestivamente, apresentou Impugnação nos seguintes termos, conforme relatório da decisão
recorrida:
4. A interessada interpôs impugnação às fls. 56/60, alegando em suma:
4.1. A tempestividade da impugnação;
4.2. O caráter confiscatório da multa cobrada;
4.3. Que é entidade assistencial, sem fins lucrativos, ficando evidente o seu
caráter imune;
4.4. A multa foi aplicada de maneira equivocada, e conforme disciplina o Decreto
3048/99, o mínimo da multa a ser aplicado é de R$ 636,17. A correção no importe
de 5% ao mês é um valor extorsivo e que carece de fundamento legal;
4.5. Requer, seja transformado o julgamento em diligência para que se verifique a
existência de circunstâncias atenuantes para aplicação da multa.
Do aditamento a defesa
5. Em 25/08/2009, apresenta aditamento a defesa requerendo a minoração da
multa aplicada, por descumprimento da obrigação acessória, face a nova redação
do art. 32-A da Lei 8.212/1991, com a redação conferida pela Lei 11.941/2009.
O colegiado da primeira instância, por unanimidade de votos, manteve o
lançamento do crédito tributário, conforme ementa transcrita abaixo:
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.942 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.004074/2008-11
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2006
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração a apresentação de GF119" com dados não correspondentes a
todos os fatos geradores —das contribuições previdenciárias.
MULTA. LEGALIDADE.
Inexiste desobediência ao princípio da legalidade quando a penalidade aplicada
tem respaldo em lei.
RETROATIVIDADE DE NORMA BENIGNA.
O cálculo para aplicação da norma mais benéfica dó' contribuinte deverá ser
efetuado na data da quitação do débito, comparando-se a legislação vigente a
época da infração com os termos da Lei n°11.941/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O impugnante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
22/10/2010. O Recurso Voluntário foi apresentado em 19/11/2010 reafirmando os motivos
alegados na impugnação.
Os lançamentos relativos às obrigações principais foram impugnados
tempestivamente, mas, antes do julgamento, foram apresentadas as desistências em razão da
adesão ao parcelamento nos termos da Lei no 11.941, de 2009.
Não foi apresentada desistência para os processos relativos aos lançamentos das
obrigações acessórias (CFL 67 e 68).
A multa referente ao CFL 67 foi apreciada por este Conselho através do Acordão no
2003.002.373, de 23/06/2020, e decidiu pela aplicação da multa mais benéfica nos termos do art.
32A, II, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Resta somente a apreciação da multa por descumprimento de obrigação acessória
CFL 68, em discussão no presente processo.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.942 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.004074/2008-11
5
ADMISSÃO DO RECURSO
O Recurso Voluntário é tempestivo e será conhecido.
MÉRITO
Multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 68
Trata-se de apreciação de multa por descumprimento de obrigação acessória
lavrada por verificar apresentação da GFIP com omissões ou incorreções de informações relativas
aos fatos geradores da obrigação principal (CFL 68).
A multa neste caso correspondeu à 100% do valor da obrigação principal que foi
considerada devida e não declarada em GFIP, lançadas nos processos no 10835.004070/2008-33
(DEBCAD no 37.068.135-5), no 10835.004071/2008-88 (DEBCAD no 37.068.136-3) e no
10835.004072/2008-22 (DEBCAD no 37.068.137-1).
Para os processos citados acima, embora tenha se instaurado o contencioso com a
apresentação tempestiva das impugnações, se encerraram antes do julgamento em primeira
instância por desistência da contribuinte. Tal fato importou no final do litigio na esfera
administrativa e constituição definitiva do crédito tributário. Assim, não há mais o que questionar
em relação à validade do lançamento da obrigação principal.
A impugnação apresentada questionava a natureza confiscatória da multa e a
aplicação da multa mais benéfica do art. 32A, I, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
A argumentação apresenta no Recurso reconhece a validade da multa, mas solicita
o redirecionamento da cobrança exclusivamente para o sócio PAULO FERNANDO NICOLAU.
Argumenta que o sócio administrador foi afastado por má conduta e 97% da falta de informação
em GFIP, se referem à remuneração do sócio como administrador.
Aduz que deva ser aplicado a disposição do art. 135, III do CTN, para afastar a
responsabilidade da contribuinte e reconhecer a responsabilidade pessoal do sócio.
Cabe salientar que tal argumento não foi apresentado na impugnação e, nos termos
dos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235, de 1972, poderia ensejar preclusão.
Contudo, a alegação é que a situação de afastamento do sócio da gestão por má
conduta ocorreu após a apresentação da impugnação, o que pode ser considerado uma das
exceções descritas no §4o do art. 16 do PAF.
Mas, ainda que tivesse ocorrido a lavratura de Termo de Responsabilidade Passiva,
com base na responsabilidade pessoal do art. 135, III, com a inclusão do sócio também como
responsável pelos créditos tributários constituídos contra a contribuinte, tal fato não afastaria a
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.942 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.004074/2008-11
6
responsabilidade solidária (sem ordem de preferência) da própria pessoa jurídica, conforme
julgamento da CSRF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
A responsabilidade de que trata o artigo 135 é solidária, sem benefício de ordem
entre o contribuinte e responsáveis.
(Acordão no 9303-012.858, de 15/02/2022)
Ademais, a escolha do administrador para gerir os negócios é uma responsabilidade
exclusiva da pessoa jurídica que, ainda que contrate pessoa inidônea, será responsável por todo o
dano causado à terceiros, não se eximindo da responsabilidade pela simples alegação que o
administrador não foi diligente em sua conduta.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 360
DF CARF MF
Original